Tribunal: STF
Processo: Rcl 38830
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Adeilton Ferreira Ramalho e outros em face de decisões do Juiz Federal da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, que julgou improcedentes os pedidos formulados para a substituição do índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS.
    2. O reclamante alega desrespeito à decisão por mim proferida na ADI nº 5.090 para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.
    3.  A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente desta Corte entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 11). 
    4.  Em 22.01.2020, deferi o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação dos processos nº 0537820-70.2019.4.05.8013, nº 0537524- 48.2019.4.05.8013, nº 0537564-30.2019.4.05.8013, nº 0537535- 77.2019.4.05.8013 e nº 0537528-85.2019.4.05.8013, até o julgamento definitivo da presente reclamação (doc. 12).
    5. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar as partes beneficiárias do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugnem o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    6. Nas informações prestadas, a autoridade reclamada noticiou que, provocada por embargos de declaração, tornou sem efeito a sentença prolatada e suspendeu o trâmite das ações originárias, com base na ADI 5.090-MC (doc. 14). 
    7.   A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a perda do objeto da presente reclamação e, no mérito, a sua improcedência (doc.15).
    8. É o relatório. Decido.
    9. Dispenso o parecer da Procuradoria Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    10. Em casos análogos ao presente, esta Corte vinha afirmando o descabimento da reclamação, com base no tema 787 da repercussão geral e na inviabilidade da reclamação fundada no mero trâmite de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 33.531-AgR, Rel.Min. Gilmar Mendes; Rcl 34.959, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 23.742-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 36.666, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 35.040, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 34.269, da minha relatoria; entre várias outras. 
    11. Ocorre que, em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI nº 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”
    12. No caso em exame, a autoridade reclamada noticiou que, provocada por embargos de declaração, já tornou sem efeito a sentença prolatada e suspendeu o trâmite das ações originárias, com base na ADI 5.090-MC. Veja-se (doc. 14):
    “Senhor Ministro: Tendo sido notificado, no dia 05/02/2020, para prestar informações concernentes à Reclamação nº. 38830/AL, ajuizada Adeilton Ferreira Ramalho e outros, tenho por informar que a decisão prolatada por Vossa Excelência nos autos da ADIN 5.090 somente chegou ao e-mail funcional deste Magistrado em meados de novembro, levando, por equivoco, à prolação de sentenças nos processos referenciados na Reclamação.
    Destaca que, em todos os processos mencionados na Reclamação 38830/AL, provocado por meio de Embargos de Declaração, entendi por ‘em observância ao decisório prolatado nos autos da ADIN 5.090 (relator Ministro Luís Roberto Barroso), acolher os embargos para tornar sem efeito a sentença prolatada nestes autos e suspender o curso do processo até posterior manifestação do STF’.
    São essas as informações que tenho a apresentar.“ 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator